Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-10.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003268-10.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP - CNPJ: 05.327.402/0001-19 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA - CNPJ: 01.731.676/0001-18 (APELADO), EMERSON WELLINGTON GOETTEN - CPF: 014.697.499-98 (ADVOGADO), SAMUEL CARLOS LIMA - CPF: 772.243.969-15 (ADVOGADO), VINICIUS DADALD - CPF: 087.606.379-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que foi o embargante quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, em razão da não quitação do débito e, ao mesmo tempo, também, considerando que a execução foi extinta por negligência da parte exequente, tal

circunstância constitui óbice para a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0003268-10.2018.8.11.0015, opostos por
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA.
, em razão da perda superveniente do objeto do objeto, julgou o feito extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem condenação em custas e em honorários advocatícios (ID 135710693).

Da decisão, a embargante opôs embargos de declaração, o qual foi provido apenas para acrescentar à parte dispositiva da sentença prolatada nos autos que, pelo princípio da causalidade, deve a embargante suportar as despesas processuais (ID 135707452).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a embargada/apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 85, § 10º, do CPC, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que ajuizou a ação de execução sem decotar do débito o valor referente aos produtos devolvidos, o que culminou com o alegado excesso à execução (ID 135707453).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 135707458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022